Tribunal: TJPA
Processo: 0813867-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813867-06.2018.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS SA

APELADO: JOELMA DE LIMA GONCALVES, FLAVIO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0813867-06.2018.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:
ITAÚ UNIBANCO S.A. e ITAU SEGUROS S.A.

ADVOGADA:
ENY BITTENCOURT (OAB/BA nº. 29.442)

APELADOS:
ESPÓLIO DE FLÁVIO FERNANDES e

JOELMA GONÇALVES FERNANDES

ADVOGADA:
KELMA OLIVEIRA REUTER COUTINHO (OAB/PA nº. 5.875)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DESCONTOS EFETIVADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA CORRENTE APÓS COMUNICAÇÃO DO ÓBITO DO TITULAR. NÃO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CLARAS AOS HERDEIROS. NÃO APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS MESMO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO
DE CUJOS
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERASA. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM
QUANTUM
RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DANOS MORAIS (SÚMULAS 54 E 362/STJ) E DANOS MATERIAIS (SÚMULA 43/STJ E AT. 398, CC). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAU UNIBANCO S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A.
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais
,
movida por
ESPÓLIO DE FLÁVIO FERNANDES e JOELMA GONÇALVES FERNANDES,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 4078077),
alegam os autores que, em 16/03/2017, foi comunicado ao banco réu, o óbito do Sr. Flávio Fernandes e solicitado o bloqueio da conta e dos cartões, obtendo a posição de créditos, total da dívida existente, relação de investimentos e saldo da conta corrente, porém, quando foram solicitadas as cópias dos contratos e apólice de seguros, não obteve resposta, mesmo após diversas reclamações protocoladas.

Informa, ainda, que, somente em 06/04/2017 a inventariante recebeu uma correspondência do banco informando que os seguros haviam sido cancelados por “sinistro indenizado”, tendo solicitado reconsideração, sem obter resposta.

Aduzem que o banco não procedeu ao cancelamento da conta do Sr. Flávio, tendo permanecido os descontos de impostos e taxas, parcelas de investimento automático e juros, cumulando com a negativação do nome do titular e, mesmo tendo buscado a solução junto à ré, não conseguiram resolver as pendências, o que tem gerado um aumento nos valores dos débitos do
de cujos
.

Não tendo obtido êxito junto à instituição bancária, ajuizaram a presente ação, objetivando a declaração de inexistência dos débitos indevidamente cobrados após a comunicação do óbito do titular da conta, com a restituição dos respectivos valores, bem como a condenação dos réus em danos morais.

Em contestação
(Id. 4078443)
, os requeridos alegam que não houve falha na prestação de informações, já que todos os contratos estão disponíveis nos canais eletrônicos e que, como tentativa de conciliação, ofereceram o pagamento de valor pecuniário a título de compensação balizado na extensão dos danos. Defenderam, ainda, não ocorrência de danos morais e o excesso no
quantum
indenizatório

pretendido.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 4078483)
, julgando a ação procedente, determinando a inexigibilidade de todas as cobranças referentes a lançamentos posteriores à comunicação do falecimento do titular da conta, bem como as cobranças relativas ao contrato de seguro que foi cancelado em 11/03/2017 e condenando solidariamente os réus à restituição dos valores descontados indevidamente, pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação
(Id. 4078496)
, defendendo a não ocorrência de fato ilícito por parte dos apelantes, já que as cobranças se respaldam em dívidas contraídas pelo
de cujos,
que deverão ser suportadas pelo espólio/herdeiros. Insurgem-se, ainda, contra a condenação por danos morais, já que não houve comprovação de ilícito praticado pelos recorrentes.

Por fim, de forma subsidiária, requerem a redução do
quantum
indenizatório e a incidência dos juros sobre a correção dos danos morais e materiais a partir do arbitramento, ou, da citação.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 4078502)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Quanto ao preparo, em que pese os apelantes terem apresentado apenas o comprovante de pagamento do recurso e o boleto, sem a juntada do relatório de conta do processo, observo constar na aba de custas do sistema PJE a vinculação do boleto do preparo recursal anexado no ID nº 4078497, sendo possível a constatação de seu recolhimento através de uma simples consulta a “aba” de custas do sistema.

Assim, entendo que resta devidamente comprovado a quitação do preparo recursal, de maneira que o relatório de custas somente se monstra necessário quando houver dúvidas a respeito do pagamento das custas, o que não é o caso dos autos.

Portanto, preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedentes os pedidos autorais, condenando os apelantes por danos materiais e morais em decorrência das cobranças de valores indevidamente debitados da conta do Sr. Flávio Fernandes, após a comunicação de seu óbito pela autora.

Inicialmente, observo que, ao contrário do que sustentam os apelantes, inexiste nos autos questionamento acerca da responsabilidade do espólio/herdeiros em relação às dívidas contraídas pelo
de cujos;
o que se discute são os débitos gerados posteriormente à comunicação do óbito à instituição financeira - principalmente os que decorreram do não bloqueio da conta corrente, que resultou na incidência de taxas e encargos mensais – e o não fornecimento pelo banco de informações claras acerca dos contratos e apólices contratadas, para uma correta apuração dos débitos e créditos existentes até a data do óbito.

De pronto, consigno estar patente a falha no serviço prestado pelos recorrentes, visto que, além de não apresentarem a documentação relativa a todos os contratos e apólices vinculadas à conta do Sr. Flávio, não procederam com o bloqueio da referida conta e continuaram a efetivar descontos diversos embora o óbito tenha sido comunicado pela inventariante.

É possível constatar na planilha apresentada pelos autores (Id. 4078106), que, no período de 17/03/2017 (um dia após a comunicação do óbito às rés) a 29/09/2017, houve aumento no valor dos débitos relativos a “Credipersonnalite M Intel”, “Consignações pelo INSS”, “Credi Personnalite PA” e “cheque especial”, perfazendo o montante de R$ 76.246,50 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) a mais do que o montante apresentado no dia 16/03/2017.

Observa-se, ainda, que alguns dos débitos possuem seguro, que, como é de conhecimento comum, são contratados exatamente para garantir o pagamento da dívida em caso de situações inesperadas, tais como a morte do devedor. Entretanto, mesmo sujeitos à proteção do seguro, os débitos continuaram sendo cobrados e atualizados pelo banco.

Somado a isto, temos a negligência das rés em apresentarem os demonstrativos de movimentações de forma clara, bem como os contratos e apólices firmadas pelo titular da conta e, mesmo após determinação judicial para fazê-lo (Id. 4078476), juntou apenas comprovante de contratação de seguro de vida, que fora cancelado em 11/03/2017.

Por fim, mas não de somenos importância, temos constatada a inclusão indevida do nome do titular da conta no cadastro de inadimplentes do SERASA, conforme comprova documento Id.

4078452.

De acordo com a Súmula 297, do STJ, está consolidada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, exatamente para resguardar o consumidor hipossuficiente, que, entre outros, possui o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços a ele apresentados, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Entretanto, o que temos no caso em análise é uma clara violação a este direito, a partir do momento em que os réus se negam a fornecer cópia dos contratos e um levantamento claro das movimentações realizadas na conta do
de cujos,
para uma apuração dos créditos e débitos advindos da relação mantida com a instituição financeira.

Ademais, temos a negligência do banco em proceder com o bloqueio da conta em questão, tão logo informado o óbito e sua conduta ilícita ao continuar efetivando descontos na referida conta e inscrição do titular em cadastro de inadimplente.

Por conseguinte, em decorrência da inversão do ônus da prova, competia aos réus apresentarem os contratos das supostas dívidas cobradas, o que não foi feito, limitando-se a alegar que a contratação se deu de forma eletrônica e aduzir que os documentos poderiam ser obtidos dessa mesma maneira.

Entretanto, como fartamente demonstrado pelos autores, foram realizadas várias tentativas administrativas de obtenção dos documentos e estes não foram fornecidos e, em que pese a alegação de contratação eletrônica, é fato notório que o banco tem meios de fornecer comprovação dessas contratações, já que cadastradas em seu sistema, assim como demonstrou a contratação do seguro cancelado em 11/03/2017 (Id. 4078480).

Assim, não tendo os réus se desincumbido do ônus que lhes era devido, correta a decisão do juízo de origem que declarou abusivas as cobranças realizadas após a comunicação do falecimento do titular da conta, bem como as relativas ao seguro já cancelado e, como consequência lógica, a restituição dos valores indevidamente descontados, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Em relação ao dano moral, tratando-se de relação submetida às regras consumeristas, devem os réus responderem de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC, bastando que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Nesta esteira, pode-se concluir que restou devidamente configurado, se levarmos em conta todas as tentativas frustradas dos autores em resolverem administrativamente a questão, os descontos indevidamente efetivados na conta mesmo após a comunicação do óbito, e, principalmente, a inclusão do
de cujos
no registro de inadimplentes do SERASA, que, por si só, configura dano
in re ipsa.

Neste sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Tais fatos, colocam os consumidores em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável, não se tratando de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, entendo que a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim, uma vez que somente o montante cobrado após a comunicação do óbito até o dia 29/09/2017 é mais que sete vezes superior ao
quantum
fixado pelo juízo de piso.

No que concerne ao dano moral, essa esteira, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade dos réus pelos danos causados é objetiva, e, portanto, independe da existência de culpa.

Por fim, em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária, observo que, no que concerne ao dano material, a correção monetária corre desde o efetivo prejuízo e os juros, do evento danoso, nos termos da Súmula 43/STJ e art. 398, do Código Civil; já em relação aos danos morais, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/ STJ) e os juros, do evento danoso (Súmula 54/ STJ), portanto, irretocável a sentença de origem.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 05/04/2024